Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-43.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – DESCABIMENTO – PROBLEMAS RELATADOS QUE SE REFEREM A DESGASTE NATURAL – VEÍCULO QUE, QUANDO ADQUIRIDO PELA AUTORA, CONTAVA COM VINTE E CINCO ANOS DE USO – NEGÓCIO HÍGIDO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – DESCABIMENTO – PROBLEMAS RELATADOS QUE SE REFEREM A DESGASTE NATURAL – VEÍCULO QUE, QUANDO ADQUIRIDO PELA AUTORA, CONTAVA COM VINTE E CINCO ANOS DE USO – NEGÓCIO HÍGIDO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO